Tribunal: TJES
Processo: 0008536-85.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008536-85.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON DOS SANTOS GUILHERME
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008536-85.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANDERSON DOS SANTOS GUILHERME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
2.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ANTECEDENTES.
DUAS CONDENAÇÕES
CRIMINAIS
TRANSITADAS EM JULGADO
.
3.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO DEMONSTRADO POR MEIOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA.

4.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal de Serra, que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), à pena de 9 anos e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 27 dias-multa. Requer a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, o afastamento da majorante e a fixação de regime inicial mais brando.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(I) Verificar a suficiência probatória para sustentar a condenação; (II) Analisar a adequação da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância em delitos patrimoniais, como o roubo. No caso, a vítima identificou o réu como autor do crime, detalhou a utilização de arma de fogo na execução do delito e confirmou que o réu foi capturado em posse do veículo subtraído.

O relato da vítima encontra respaldo no depoimento de policial e em provas documentais, como o Auto de Prisão em Flagrante e o Auto de Apreensão. A negativa de autoria apresentada pelo réu mostrou-se inverossímil e desprovida de elementos concretos, limitando-se a alegações genéricas.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se justificada pela valoração negativa dos antecedentes criminais, considerando a existência de condenações anteriores transitadas em julgado por fatos anteriores, afastando qualquer alegação de bis in idem na reincidência.

Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, a palavra da vítima, que descreveu com precisão o revólver utilizado no delito, é suficiente para sua configuração, sendo desnecessária a apreensão e perícia do armamento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC n. 789.660/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 13/11/2023).

Diante da pena imposta e da reincidência, o regime inicial fechado está devidamente fundamentado, em conformidade com o art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais, podendo prevalecer sobre a negativa do acusado.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do armamento, desde que sua utilização esteja demonstrada por outros meios de prova idôneos.

A valoração negativa dos antecedentes criminais justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sem configurar bis in idem quando cumulada com a reincidência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º-A, inciso I; CP, art. 33, §2º, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 849.435/SC, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 7/3/2024; STJ, AgRg no HC n. 789.660/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 13/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008536-85.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANDERSON DOS SANTOS GUILHERME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WANDERSON DOS SANTOS GUILHERME
, em face da sentença de
fls. 27/28-v.
,
da 5
a
Vara Criminal
de Serra
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º-
A, inciso I, do Códio Penal, à pena de e 09 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como, ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.

Narra a denúncia que, por volta das 14h59min de 28 de setembro de 2022, na rua Luciano Satle, bairro Alterosas, município de Serra, o apelante teria subtraído, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um automóvel e outros pertences da vítima José Carlos Coutinho.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Na forma das razões
acostadas
às fls. 48/53
,
formula pleito absolutório por falta de provas. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento das causas de aumento previstas no artigo 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, do Código Penal e a fixação do regime inicial em semiaberto.

Contrarrazões
ministeriais
às fls 55/65
, pel
a

negativa de
provimento
a
o recurso.

No id. n
º
10547074
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o

E.
Procurador de Justiça
Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro
,
também pela preservação da sentença.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso:

A materialidade do crime está devidamente comprovada a partir do Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 1 e Auto de Apreensão de fl. 15, ambas do Inquérito Policial anexo.

A autoria, igualmente, encontra-se seguramente demonstrada:

Nesse passo, veja-se que a vítima
José Carlos Coutinho
, ouvida em juízo conforme o termo de fl. 29, assim descreve o fato criminoso:

(...) QUE parou na mega pneus para deixar a esposa para fazer uma entrevista e um minuto após de parar chegou um indivíduo moreno escuro com um 38 e mandou descer do veículo sem pegar nada; que saiu e pediu o celular de pessoas que estavam próximos para ligar para a polícia e depois foi na delegacia; que ao sair da delegacia, voltou ao bairro Alterozas uma hora e meia depois e encontrou o veículo com o indivíduo do lado de fora e ligou para a polícia e chegou várias viaturas e prendeu o réu; que o réu levou o celular do depoente e não achou seu celular; que o réu bateu com o carro do depoente e ficou no prejuízo, cerca de RS 1.500,00; que o celular ele deve ter entregue para outra pessoa, pois quando o rastreou, o celular estava em jardim limoeiro; que com o réu os policiais achou um celular com conversas dizendo "estou aqui com o Siena e com o Prisma"; que na hora que foi rendido o réu colocou o revolver 38 em seu rosto e mandou o depoente descer do carro; que tem certeza que foi um revólver e se fosse um pedaço de madeira teria identificado; que foi o depoente que encontrou o veículo e o réu e ele estava parado do lado de fora do carro e não sabe o que ele estava esperando; que o depoente tinha várias roupas dentro do veículo, pois ia viajar e o réu revirou tudo; que não tem dúvidas que era o réu que estava parado junto ao carro; que lido, confirma o depoimento em senda policial de fls. 08 do IP (...) que pode afirmar o calibre da arma é pelo modelo do 38 que tem aquelas partes que coloca o projétil; que a pessoa que o abordou foi a mesma que localizou uma hora e meia depois e não tem dúvidas; que o réu pulou alguns muros quando a polícia chegou e os policial foi atrás e depois trouxeram ele depois de o tirar de dentro de uma residência que ele correu; que conversou com o policial e ele perguntou algo de arma de madeira, mas tem certeza que era uma arma de fogo (...)

No ponto, vale relembrar que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “ em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos” (
STJ,
AgRg no HC n. 849.435/SC,
5
a
Turma,
rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 7/3/2024).

Na espécie, há elementos a corroborar o relato da vítima. Veja-se, nesse passo, que o ora recorrente foi preso, em flagrante delito, na posse do automóvel, tendo, inclusive, tentado se desfazer das chaves do veículo enquanto fugia. É o que se extrai do depoimento prestado pelo Policial Militar Jorge Elias Avelino à fl. 30 dos autos.

Some-se a isso o fato de ter sido apreendido com o recorrente um telefone celular com restrição de furto.

A negativa de autoria, apresentada pelo acusado, por outro lado, mostra-se muito pouco convincente, na medida em que alega ter sido contratado para buscar um veículo, não sabendo dizer por quem,
nem o endereço onde pegaria o veículo. Da mesma forma, não especifica para onde o carro seria levado. A versão, à toda evidência, mostra-se bastante inverossímil.

Assim, havendo provas seguras de materialidade e de autoria, a recair sobre o réu, impossível acolher o pleito absolutório.

Passo aos pedidos subsidiários:

Nesse passo, observo que
a pena-base
foi estabelecida em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mediante a valoração negativa da operadora relativa aos antecedentes.

Revendo os autos, constato que o réu, à época da sentença tinha contra si duas condenações transitadas em julgado por fato anterior, encartadas nos autos dos processos nº 0013447-39.2009.8.08.0035 e 0011452-10.2013.8.08.0048.

Assim, lícita a negativação da vetorial em referência, não havendo que se falar em bis in idem no reconhecimento da reincidência na segunda etapa da dosimetria, já que baseados os agravamentos em condenações distintas.

Na sequência, busca o apelante o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, alegando que fora utilizado um simulacro.

Ocorre, contudo, que a vítima afirmou ter sido rendida sob a mira de uma arma de fogo,
detalhando, inclusive, ser um revólver calibre .38
.
Conforme compreensão jurisprudencial pacífica, mesmo À
míngua da apreensão e perícia da arma, é idônea a incidência da causa de aumento com base em outros meios de prova, como o relato do ofendido.

Nessa linha, confira-se entendimento jurisprudencial no sentido de que o reconhecimento da circunstância majorante relacionada com o emprego de arma de fogo dispensa a apreensão e perícia do armamento, bastando que esteja demonstrada por outros meios de prova idôneos, no que se inclui o depoimento da vítima:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PREMEDITAÇÃO, ELEVADO PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS, USO DE VIOLÊNCIA REAL E CRIMES COMETIDOS NO INTERIOR DE DIVERSAS CASAS, INTEGRANTES DE UM CONDOMÍNIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE VALORADAS. PRECEDENTES. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. DIVERSOS PATRIMÔNIOS ATINGIDOS. PRECEDENTES. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR EXCESSIVO PERÍODO DE TEMPO. REVISÃO QUE IMPLICA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Omissis
. 4. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. Nesse contexto, uma vez comprovado, por meio do depoimento das vítimas, a utilização de arma de fogo, a ausência de apreensão e posterior perícia do objeto não é capaz de afastar a incidência da causa de aumento de pena, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal.
Omissis
. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC n. 789.660/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 13/11/2023)

Desta forma, provado que o apelante, em unidade de desígnios com os corréus e fazendo uso de arma de fogo para ameaçar a vida do ofendido, participou da subtração dos bens móveis, correta a condenação na forma certificada na sentença.

Mantida a pena nos patamares sentenciais, inviável a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.